Tribunal: TJPA
Processo: 0856830-58.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856830-58.2020.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, BRAM OFF SHORE E TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA,

APELADO: MARA CRISTINA PANTOJA DIAS, ANTONIO JORGE NOGUEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo interno anterior, com fundamento na deserção, em razão da ausência de comprovação completa do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de contas, documento exigido pelo art. 1.007, §4º, do CPC/2015, e pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do relatório de contas pode ser suprida pelo princípio da instrumentalidade das formas; e (ii) determinar se a ausência de referido documento acarreta a deserção, mesmo após a intimação para complementação do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (art. 1.007 do CPC/2015 e art. 9º, §1º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015) exige a comprovação completa do preparo recursal no ato da interposição do recurso, incluindo boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas, sob pena de deserção.

A jurisprudência consolidada no âmbito do TJPA considera o relatório de contas um documento imprescindível para a aferição da regularidade do preparo recursal, não sendo sua ausência suprida pela mera apresentação de comprovante de pagamento e boleto bancário (TJPA - AC 00141758720168140061).

O princípio da instrumentalidade das formas, invocado pela agravante, não prevalece sobre a exigência legal expressa, que visa assegurar a segurança jurídica no recolhimento das custas processuais.

A complementação em dobro do preparo recursal, ainda que o valor seja recolhido, não exime o recorrente do cumprimento das exigências documentais previstas em lei, conforme precedentes desta Corte e do STJ (AREsp 1800287).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do relatório de contas, documento exigido pelo art. 1.007 do CPC/2015 e pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, inviabiliza a regularidade do preparo recursal, acarretando a deserção do recurso.

O princípio da instrumentalidade das formas não exime o cumprimento de exigências legais cogentes relacionadas à comprovação do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007; Lei Estadual n.º 8.328/2015, art. 9º, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC 00141758720168140061, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/11/2022; TJ-PA, Apelação Cível 0002443-12.2006.8.14.0045, Rel. Maria do Céu Maciel Coutinho, julgado em 06/03/2023; STJ, AREsp 1800287, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 04/11/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Bradesco Saúde S/A
contra decisão monocrática que não conheceu de outro recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em Apelação, sob o fundamento de
deserção
, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal completo, especialmente pela não juntada do relatório de contas, documento exigido conforme o art. 1.007, §4º, do CPC/2015 e art. 9º, §1º da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Nas razões do agravo, registradas no id 20581797, a agravante sustenta que:

Apresentou comprovantes de pagamento das custas processuais e recolheu, em dobro, os valores faltantes após a devida intimação.

A ausência de juntada do relatório de contas não poderia justificar a deserção, invocando o princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do art. 188 do CPC.

Alega que a manutenção da decisão combatida configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada nos arts. 133, X, do RITJPA e 1.007 do CPC/2015, os quais impõem a deserção em casos de ausência de comprovação do preparo recursal.

Sem contrarrazões – id. 21264790.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade formais, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à análise deste colegiado cinge-se à suposta ausência de comprovação do preparo recursal completo, ensejando a aplicação da penalidade de deserção.

A legislação aplicável é clara quanto à necessidade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O art. 1.007 do CPC/2015 estabelece:

"No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

Especificamente no âmbito do Estado do Pará, o art. 9º, §1º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015 determina que o preparo seja comprovado mediante a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas. A jurisprudência deste Tribunal, consolidada em precedentes como os de id 20106494, corrobora a imprescindibilidade desse último documento, emitido pela UNAJ, para aferir a regularidade do recolhimento.

No caso em exame, embora o recorrente tenha apresentado o boleto e o comprovante de pagamento, deixou de juntar o relatório de contas, o que torna impossível a aferição da regularidade do preparo. Ressalte-se que a intimação para complementação do preparo em dobro não exime a parte de cumprir todas as exigências legais.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, invocado pela agravante, não se sobrepõe à exigência de normas legais expressas, especialmente quando estas visam garantir a segurança jurídica no recolhimento de valores devidos ao Estado.

Veja-se que, embora a agravante tenha apresentado o comprovante de pagamento e o boleto bancário, deixou de juntar o relatório de contas, documento imprescindível, conforme reiterada jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPA - AC 00141758720168140061, Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/11/2022).

A agravante foi devidamente intimada para recolher em dobro as custas recursais do agravo interno, e o fez sem cumprir a exigência legal, conforme petitório de id. 20078099.

Apesar dos argumentos da agravante de que a apresentação do boleto e do comprovante seria suficiente, a exigência do relatório de contas encontra respaldo em norma cogente, sendo necessário para garantir a vinculação entre o pagamento e o processo. Trata-se de formalidade essencial que não pode ser dispensada, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além disso, a jurisprudência pátria é clara no sentido de que a ausência de qualquer dos documentos exigidos pela legislação estadual inviabiliza a regularidade do preparo, acarretando, inexoravelmente, a deserção do recurso, como ocorreu no caso dos autos (STJ - AREsp: 1800287, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 04/11/2022).

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA EMITIDO PELA UNAJ. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. TENTATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO POSTERIORMENTE. DESERÇÃO DO APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. I – A ausência de comprovação do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato de interposição do recurso de apelação, importa no não conhecimento do recurso em razão da deserção, se, oportunizado o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não cumpre a determinação judicial. 120 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE val="--" /> rac m:val="off" /> m:val="undOvr" /> r> II - Conforme jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e previsão contida nos artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a comprovação do regular recolhimento do preparo recursal somente é realizada mediante a juntada da integralidade da documentação, a qual inclui o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ. III – O Código de Processo Civil de 2015, que é aplicável ao caso em tela, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º do diploma processual vigente, entretanto, devendo a parte realizar o recolhimento em dobro do aludido preparo, sendo vedada a complementação, conforme previsão contida no artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil. IV – Desse modo, não tendo o recorrente, comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, já que não acostou aos autos o relatório de contas do processo emitido pela UNAJ, e não tendo cumprido a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, acertada a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção. V – A interposição de Agravo Interno contra decisão proferida de acordo com entendimento jurisprudencial pacificado por esta Corte e confirmado pelo STJ, evidencia a manifesta improcedência do recurso, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. VI – Recurso conhecido e desprovido. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto. Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 6 (seis) de março de 2023 e finalizada no dia 13 (treze) de março de 2023. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002443-12.2006.8.14.0045, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a decisão monocrática encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com os precedentes deste Tribunal, não havendo motivos para sua reforma.

Dispositivo

Ante o exposto
, voto pelo
conhecimento e improvimento do Agravo Interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que julgou deserto o recurso de agravo interno anterior.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024